Tribunal: TJPA
Processo: 0835978-13.2020.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-06-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0835978-13.2020.8.14.0301

APELANTE: ALEX ANDREY NEVES DO VALE, CHIBATAO NAVEGACAO E COMERCIO LTDA, J F DE OLIVEIRA NAVEGACAO LTDA

APELADO: CHIBATAO NAVEGACAO E COMERCIO LTDA, J F DE OLIVEIRA NAVEGACAO LTDA, ALEX ANDREY NEVES DO VALE

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. FURTO OCORRIDO NA EMBARCAÇÃO DA REQUERIDA. RELAÇÃO DE TRABALHO. APELAÇÕES DAS PARTES. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA MATERIAL DA JUSTIÇA COMUM. ART 114, INCISO VI, DA CF. DECLINIO DA COMPETÊNCIA. REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA DO TRABALHO. PRECEDENTES DO TJPA E DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 20ª Sessão Ordinária de 2023, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Sra. Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT e Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 15ª VARA CÍVEL DE BELÉM

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0835978-13.2020.8.14.0301

AGRAVANTE: ALEX ANDREY NEVES DO VALE

AGRAVADA: CHIBATÃO NAVEGACÃO E COMÉRCIO LTDA

DECISÃO AGRAVADA ID 12380115

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ALEX ANDREY NEVES DO VALE
em face de decisão de minha lavra ID 12380115, no bojo da ação de indenização por danos morais, em face de
CHIBATÃO NAVEGACÃO E COMÉRCIO LTDA
., que entendeu se tratar de competência da justiça do trabalho, nos seguintes termos:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. FURTO OCORRIDO NA EMBARCAÇÃO DA REQUERIDA. RELAÇÃO DE TRABALHO. APELAÇÕES DAS PARTES. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA MATERIAL DA JUSTIÇA COMUM. ART 114, INCISO VI, DA CF. DECLINIO DA COMPETÊNCIA. REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA DO TRABALHO.

Na origem, trata-se Ação de Indenização, na qual o autor busca a reparação por danos morais, uma vez que foi preso indevidamente por denúncia da prática de crime de furto e tráfico de drogas, enquanto trabalhava em embarcação da requerida.

Alega que firmou contrato de trabalho com a requerida, desde 01/04/2013, até o dia do ocorrido, quando perdeu o emprego.

Narra o autor que sofreu forte abalo moral e psíquico em razão dos fatos que lhe foram imputados, sendo absolvido das acusações na Justiça Criminal após 05 anos.

Alega que no Processo Criminal foi comprovado que a empresa requerida cometeu fraude na situação que o levou a ser processado.

O juízo de conhecimento julgou a ação procedente, sob o fundamento de que houve a comprovação de repercussão negativa que tenha ocorrido com o requerente em decorrência de ato praticado pela requerida.

Irresignado com a decisão do juízo a quo, os autores interpuseram Apelação (ID 10571989), requerendo a majoração do quantum indenizatório para R$ 150.000,00.

Aduz que sofreu abalos físicos e psicológicos graves e que o valor da indenização precisa compensar os danos sofridos, punir o infrator e evitar a prática de novos ilícitos.

Argumenta que por se tratar de um direito inerente à personalidade, deve ter um caráter não só pecuniário, mas também voltado a desestimular novas condutas violadoras de direitos fundamentais.

Requereu, assim, o conhecimento e provimento do recurso de apelação, com a reforma da Sentença.

A empresa ré interpôs apelação (ID 3381720), argumentando que as partes tinham contrato de trabalho no qual o autor exercia a função de Marinheiro Fluvial de Máquinas.

Argumenta que o fato ocorreu durante uma viagem de trabalho do autor, na qual retornava de Manaus e foi abordado pela polícia, sendo indiciado e preso por furto de cargas.

A apelante/requerida alega como prejudiciais de mérito, a coisa julgada material na Justiça Trabalhista e a sua prescrição.

No mérito aduz a contradição nos depoimentos de testemunhas, a contradita destas em audiência e a inexistência de ato ilícito por parte da requerida.

Requer a extinção do processo sem julgamento do mérito ou a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos do autor.

Ao final pugnam pelo provimento do recurso.

A autora apresentou contrarrazões, conforme ID 10572001 e a ré apresentou contrarrazões (ID 10572000).

Determinei a remessa dos autos à Justiça do Trabalho, no ID 12380115.

Irresignado, ALEX ANDREY NEVES DO VALE interpôs agravo interno, ID 12531781, alegando preliminarmente que o recurso de Apelação deveria ter sido apreciado pela Turma e não monocraticamente.

Assevera de tratar de competência da justiça comum e não da justiça do trabalho, pois a lesão se deu contra um cidadão e não contra um empregado.

Ao final requer que seja dado efeito suspensivo ao agravo Interno, bem como seja provido o recurso.

Contrarrazões apresentadas no ID 12970603.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço dos presentes recursos de apelação, pois presentes os requisitos de admissibilidade recursal.

A questão colocada em debate versa sobre a responsabilidade civil da ré pelos danos causados ao autor, em decorrência de denúncia e prisão em flagrante praticados pela Polícia Civil, no interior da embarcação da requerida, durante contrato de trabalho das partes, por crime de furto.

Posto isto, chego à irresignação da agravante, consistente na alegação de ser a Justiça Comum a competente para o processamento e julgamento do feito originário do presente RECURSO, e não a especializada Justiça do Trabalho. Sobre a questão, vejamos o art. 114, VI da Constituição da República:

Art. 114. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar:

(...)

VI
– as ações de indenização por dano moral ou patrimonial decorrentes da relação de trabalho
; (grifei)

Nos termos do artigo citado acima, tenho que a Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar ações de indenização por dano moral e material, decorrentes da relação de trabalho, inclusive as oriundas de acidente de trabalho e doenças a ele equiparadas.

Na exordial, o recorrente assevera que é marítimo de profissão na função de mestre de máquinas, sendo que no ano de 2014 possuía um contrato de trabalho junto a Empresa Chibatão, que faz parte do mesmo grupo econômico J F OLIVEIRA NAVEGAÇÃO LTDA, para qual também prestava serviço.

Ora, se havia um contrato de trabalho entre este e as empresas requeridas, claro que não há como acolher o argumento de que a matéria ora discutida não guarda qualquer relação de natureza empregatícia e tem natureza nitidamente cível, porquanto decorre do vínculo laboral que existia entre as partes no momento da acusação feita pelo então empregador, tendo o dano moral origem na conduta supostamente praticada pela parte agravada durante o vínculo laboral e em decorrência da relação de trabalho havida entre as partes.

Assim, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, corroborado por outros tribunais pátrios, impõe-se reconhecer a competência absoluta da Justiça do Trabalho para processamento e julgamento do feito. Vejamos os julgados:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. DANOS MATERIAIS. EXPEDIENTES MOVIDOS EM RAZÃO DA SUPOSTA PRÁTICA DE ILÍCITO NA VIGÊNCIA DA RELAÇÃO EMPREGATÍCIA. NEXO DE CAUSALIDADE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA LABORAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide em consonância com a jurisprudência do STJ (Súmula 83/STJ). 2. "'A Segunda Seção desta Corte adotou o entendimento de que compete à Justiça do Trabalho processar e julgar ação de indenização por danos morais cuja causa de pedir refira-se a atos praticados no âmbito das relações trabalhista e processual trabalhista' (CC 127.909/BA, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/5/2014, DJe 5/6/2014)" (AgInt nos EDcl no CC 170.689/GO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 5/6/2020). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1864171/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 14/09/2020, DJe 18/09/2020) (grifei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DECISÃO QUE DECLINOU DA COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA DO TRABALHO. Nos termos do art. 114, VI, da Constituição da República compete à Justiça do trabalho processar e julgar as ações de indenização por dano moral ou patrimonial, decorrentes da relação de trabalho. In casu, o autor requer indenização por dano moral em razão da conduta supostamente praticada pela parte ré, seu empregador, durante o vínculo laboral e em decorrência da relação de trabalho havida entre as partes. Manutenção do decisum. Precedentes. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto do Desembargador Relator. (TJ-RJ - AI: 00379882120218190000, Relator: Des(a). CHERUBIN HELCIAS SCHWARTZ JÚNIOR, Data de Julgamento: 09/09/2021, DÉCIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/09/2021) (grifei)

APELAÇÃO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE VALORES C.C. INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. COMPETÊNCIA. Demanda ajuizada por ex-empregadoras em face de ex-empregados. Atos ilícitos atribuídos aos apelantes que teriam ocorrido durante a relação de emprego e por causa dela. Incompetência absoluta da Justiça Estadual para processar e julgar o feito. Inteligência do art. 114, incisos I e VI, da Constituição Federal. Precedentes do E. STJ e desta E. Corte. Sentença anulada, determinando-se a remessa dos autos à Justiça do Trabalho. RECURSO PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO. (TJ-SP - AC: 10020646420188260606 SP 1002064-64.2018.8.26.0606, Relator: Rosangela Telles, Data de Julgamento: 17/03/2021, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/03/2021) (grifei)

Ainda esta 1ª Turma de Direito Privado, à unanimidade, decidiu, em caso semelhante se tratar de competência da justiça do Trabalho,
in verbis
:

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO ENTRE O PEDIDO INDENIZATÓRIO E A ATIVIDADE EMPREGATÍCIA ESTABELECIDA ENTRE A AUTORA E O RÉU. DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA POR FORÇA DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 45. REMESSA DOS AUTOS PRINCIPAIS PARA A JUSTIÇA DO TRABALHO. PRECEDENTES DE TRIBUNAIS PÁTRIOS. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Processo 0804918-23.2018.8.14.0000, 1ª Turma de Direito Privado TJPA, Relato José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior, Julgamento por plenário virtual, realizada entre os dias 29/11/2021 e 06/12/2021)

Posto isto, e amparado na fundamentação legal e jurisprudencial acima exposta, assevero que a decisão combatida deve ser mantida.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao presente Agravo de interno, mantendo a decisão agravada em seus termos integrais, na esteira da fundamentação acima exposta, determinando a remessa dos autos à justiça do Trabalho.

É como voto.

À Secretaria para as providências.

Belém, data conforme registro do sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 26/06/2023